Tribunal: TJDFT
Processo: 0741825-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA e CRACK. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTADO. NÃO CONSTATADA AS HIPÓTESES LEGAIS. LIMITADO A TESTEMUNHA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE PRISÃO HUMANITÁRIA. RÉU EM LIBERDADE. ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. MONITORAMENTO POLICIAL. FLAGRANTE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO NA FASE INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO PARA 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RAZOABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO OU AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão:
2. As questões em exame consistem em: (i) em sede de preliminar, a falta de interesse recurso na prisão humanitária, pois o réu está em liberdade; (ii) analisar a possibilidade de absolvição; (iii) determinar se é legítima a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e o critério de exasperação adotado na pena-base; (iv) redução ou afastamento da pena de multa.
III. Razões de decidir:
3. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado, uma vez que não constatada a hipótese legal de cabimento.
4. Considerando que foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade pela autoridade judiciária de primeiro grau, o pedido de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da LEP, carece de interesse recursal.
5. Inviável a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “vender” e “ter em depósito” para difusão ilícita, especialmente pelo monitoramento policial prévio, pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais na fase inquisitorial e em Juízo, pelas circunstâncias do flagrante, pela narrativa do usuário na seara administrativa e pela apreensão de entorpecentes, artefatos ligados a traficância, balança de precisão, entorpecentes acondicionados em pequenas porções e numerário com o réu.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em sede de crimes de ação múltipla, a pluralidade de condutas perpetradas pode ser considerada na fixação da pena-base, pois demonstra a maior culpabilidade do agente. No caso concreto, excepcionalmente, a circunstância de o apelante ter praticado dois núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (“vender” e “ter em depósito”) não autoriza maior juízo de censura, pois a própria conduta de vender pressupõe, ordinariamente, o ter em depósito.
7. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, não havendo falar em bis in idem quando reconhecidos os maus antecedentes ou a reincidência, uma vez que o fundamento para a valoração negativa não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
8. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, não havendo falar em bis in idem quando reconhecidos os maus antecedentes ou a reincidência, uma vez que o fundamento para a valoração negativa não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
9. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, assim, considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada.
10. Incabível o afastamento da pena de multa prevista no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, pois inerente ao tipo penal incriminador.
11. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.